Tribunal: TJSP
Processo: 2240966-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Interposição contra decisões que determinaram a alteração do valor da causa e o recolhimento das custas, indeferindo a gratuidade processual. Condomínio agravante que não é destinado à moradia de população de baixa renda, nem demonstrou elevado índice de inadimplência. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Interposição contra decisões que determinaram a alteração do valor da causa e o recolhimento das custas, indeferindo a gratuidade processual. Condomínio agravante que não é destinado à moradia de população de baixa renda, nem demonstrou elevado índice de inadimplência. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Justiça gratuita que é destinada àqueles que efetivamente comprovem a hipossuficiência financeira. Retificação do valor da causa determinada de ofício que não se insere no rol do art. 1.015, do CPC, não sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento. Urgência não demonstrada a ensejar a apreciação neste momento processual. Matéria não conhecida. Decisões mantidas.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.